Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-82.2020.8.11.9005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001078-82.2020.8.11.9005
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[1ª VARA ESPECIALIZADA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA MULHER (SUSCITANTE), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), APARECIDO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA KELY DE SOUZA - CPF: 035.802.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1001078-82.2020.8.11.9005

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESP. EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM ÂMBITO DOMÉSTICO – DELITO PRATICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006, COM POSTERIOR OFERECIMENTO/RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PROCESSO JUDICIAL QUE SE INICIA COM O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – CRITÉRIO DETERMINANTE PARA A REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO RELATIVO A CRIME ANTERIOR À LEI MARIA DA PENHA – PROVIMENTOS Nº 008/2007/CM E Nº 45/2007/CGJ – PREMISSAS DA TURMA CRIMINAL – RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 03 DE 28 DE MAIO DE 2020 – PREVISÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – SUMÁRIO DE CULPA – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA – ARESTOS DA TURMA CRIMINAL –
CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui entendimento que, inobstante a prática do delito anterior à Lei Maria da Penha,
“a eleição do critério determinante para a redistribuição das ações penais desse gênero é a data do recebimento da denúncia”
, sendo irrelevante a
“data do fato”
, em observância ao
“art. 4º do Provimento n. 08/2007/CM”
(Conflito Negativo de Jurisdição nº 1026770-35.2020.8.11.0000).

Se o oferecimento/recebimento da denúncia ocorreu após a vigência da Lei Maria da Penha, ainda que o fato seja anterior, e existem atos normativos que dispõem sobre a organização judiciária, não há impedimento de redistribuição dos autos com posterior criação/instalação/remanejamento da competência das Varas com foro para o processamento/julgamento de causas que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, sem ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa [TMT – CJ nº 1026770-35.2020.8.11.0000; CJ nº 78407/2018; CJ nº 4142/2011; CJ nº 79423/2010, 10/6/2011].

A Resolução TJMT/OE nº 03/2020 literalmente dispõe que compete privativamente ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis processar os crimes dolosos contra a vida na fase de sumário de culpa, ocorridos no âmbito doméstico e familiar.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1001078-82.2020.8.11.9005

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA ESP. EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 1ª Vara Criminal daquela Unidade Judiciária, visando ser declarado incompetente para processar e julgar a ação penal movida contra Aparecido Alves dos Santos, que teria cometido o crime de tentativa de homicídio qualificado contra a sua ex-convivente, em 31.8.2005.

O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis declinou da competência ao considerar que
“a Resolução do TJ-MT/OE nº 03, de 28 de maio de 2020, alterou a competência das varas criminais desta comarca”
, de modo que
“esta vara possui competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher”
.

O Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis

suscitou o conflito
sob a assertiva de que
“não possui competência na hipótese vertente, em razão dos fatos, objeto da demanda, serem anteriores à Lei 11.340/2006, que é menos favorável ao acusado”
.

Em decisão interlocutória, foi designado o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para resolver, em caráter provisório, eventual medida urgente.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do conflito,
“com o reconhecimento da competência do 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, ressalvados os aspectos penais contidos na Lei nº 11.340/06”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Nº 1001078-82.2020.8.11.9005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi denunciado porque, no dia
31.8.2005
, teria tentado matar a sua ex-companheira, Núbia Kely de Souza,
in verbis
:

“Consta dos autos de investigação que, no dia 31 de agosto de 2005, (...), nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado, agindo impelido por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atuando, ainda, impelido por animus necandi, tentou matar Núbia Kely de Souza, sua ex-convivente, e mão de sua filha, sendo certo que somente não alcançou sua meta optata de ceifar a vida da vítima em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades, consistente no pronto socorro médico prestado (...).”

A ação penal foi distribuída ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis, quando do oferecimento da denúncia, no dia
5.3.2010.

A denúncia foi recebida em
23.8.2010
pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis (ID. 71175125).

Em
20.8.2018
, o supracitado Juízo determinou a redistribuição dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal daquela mesma comarca, diante da alteração de competência instituída pela Resolução nº 12/2017, de
23.11.2017
(ID 71175125).

No dia
13.8.2020
, o Juízo da 1ª Vara Criminal declinou da competência em favor do Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com base na Resolução nº 03, de
28.5.2020
, do TJMT/OE, nestes termos:

“[...] Conforme estabelecida pela Resolução TJ-MT/OE nº 03 de 28 de maio de 2020, que alterou a competência das Varas do Tribunal do Júri e da Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, esta vara possui competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como cumprimento das precatórias criminais, à exceção das que versem sobre crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Além do mais, após a edição da Lei n. 11.340/2006, foram criados mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, visando garantir a integridade física, moral e emocional das vítimas de violência doméstica do âmbito familiar, os quais dependem da análise de três vetores que indicam, quando presentes de forma cumulativa, a incidência da cognominada Lei Maria da Penha, a teor do que dispõe o art. 5 (...).

Deste modo, considerando que o processo visa apurar a ocorrência de crime homicídio consumado no âmbito das relações familiares, correta é a remessa do feito à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra mulher desta comarca para processamento.”
(ID. 71175125)

Em
14.9.2020
, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher ordenou a devolução do processo, considerando que
“o fato ocorreu em 31/08/2005, ou seja, antes da vigência da Lei Maria da Penha”
(ID 71175125).

No dia
21.10.2020
, o Juízo da 1ª Vara Criminal determinou o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica, nestes termos:

“Como dito, a Resolução do TJ-MT/OE nº 03, de 28 de maio de 2020, alterou a competência das varas criminais desta comarca, assim, esta vara possui competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como cumprimento das precatórias criminais, à exceção das que versem sobre crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Assim, considerando que este Juízo já havia se declarado incompetente e o Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica não tem hierarquia sobre este Juízo, portanto não pode devolver os autos, devendo, caso se considerar incompetente, suscitar conflito negativo de competência.

Ademais, a Lei 11.340/2006 não criou tipos penais, somente fixou paradigmas para o processamento e julgamento dos crimes de violência doméstica e de gênero contra as mulheres e vedou alguns institutos. Mantiveram-se os crimes já existentes no Código Penal.

Sendo uma lei mista, com características criminais, mas preponderantemente processual. Logo, aplica-se imediatamente no que tange às normas processuais - tempo rege ato.

Igualmente, a TJ-MT/OE nº 03, de 28 de maio de 2020, não cria tipos penais, sendo uma norma interna puramente processual, com aplicação a todos os casos de feminicídio, independente de quando ocorridos.”
(ID 71175125)

Por sua vez, em
15.12.2020
, o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher suscitou o Conflito Negativo de Jurisdição, nos seguintes termos:

“(...) consigno que mantenho a decisão anteriormente proferida nestes autos no sentido de que este Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher não possui competência na hipótese vertente, em razão dos fatos objeto da demanda serem anteriores à Lei 11.340/2006, que é menos favorável ao acusado.

A Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.

Assinalo que a referida legislação é norma jurídica de

natureza mista (penal e processual penal) que contém regras de direito material mais gravosas. Assim, entendo que a competência para julgar fatos anteriores à sua vigência é da Vara Criminal com competência comum ou residual e não desta Especializada, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. (...).

Assim, o princípio constitucional da irretroatividade, descrito no art. 5º, XL da CF, dispõe que a Lei Penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, impondo-se, assim, a irretroatividade da Lei Penal, salvo quando a Lei nova seja benéfica ao acusado.

Destarte, a novatio legis in pejus (nova lei penal prejudicial ao acusado) 11.340/2006, possui dispositivos legais de natureza mista, quer dizer, cível e penal, motivo pelo qual sua aplicabilidade fica restrita aos delitos posteriores à vigência do referido diploma normativo, na medida em que são mais penosos ao autor do crime (...).

Assim, na hipótese vertente, que visa apurar a prática de crime de homicídio tentado, ocorrido em 31/08/2005, ou seja, antes da vigência da Lei Maria da Penha, não resta a este Juízo outra alternativa senão a declaração de incompetência para processar e julgar a presente Ação Penal.”
(ID 71175125)

A controvérsia consiste em saber a qual órgão jurisdicional compete processar e julgar o crime de tentativa de homicídio supostamente cometido por Aparecido Alves dos Santos contra a sua ex-convivente, em
31.8.2005
– ou seja, antes da vigência da Lei nº 11.340/2006 –, cuja denúncia foi recebida em
23.8.2010
.

Após a publicação da Lei Maria da Penha [em 7.8.2006], este Tribunal aprovou os Provimentos nº 018/2006/CM, nº 008/2007/CM e nº 45/2007/CGJ, estabelecendo a competência de Varas para processar/julgar os feitos criminais de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ressalvada a impossibilidade de redistribuição de processos anteriores à vigência da Lei nº 11.340/2006,
in verbis
:

“Art. 4º - Não haverá redistribuição dos processos precedentes ao início da vigência da Lei n.º 11.340/2006.”
(Provimento 008/2007/CM)

“Art. 2º. Conforme o disposto no art. 4º do Provimento 08/2007/CM, só haverá redistribuição dos processos posteriores ao início da vigência da Lei nº 11.340/2006.”
(Provimento nº 45/2007 – CGJ/MT)

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas possui entendimento que, inobstante a prática do delito anterior à Lei Maria da Penha,
“a eleição do critério determinante para a redistribuição das ações penais desse gênero é a data do recebimento da denúncia”
, sendo irrelevante a
“data do fato”
, em observância ao
“art. 4º do Provimento n. 08/2007/CM”
(Conflito Negativo de Jurisdição nº 1026770-35.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 4.3.2021).

Isso porque
“o processo judicial somente se iniciará com o recebimento da denúncia”
, sendo este, portanto, o
“marco primitivo quando já vigente a Lei nº 11.340/2006”
(TJMT, CJ nº 79423/2010, 10/6/2011).

No mesmo sentido são os seguintes arestos desta Turma Criminal: CJ nº 78407/2018, Des. Juvenal Pereira da Silva, 13/12/2018; CJ nº 4142/2011, Des. Rui Ramos Ribeiro, 04/08/2011.

Nesse quadro, se o recebimento da denúncia ocorreu após a vigência da Lei Maria da Penha, ainda que o fato seja anterior, inexiste impedimento de redistribuição dos autos com posterior criação/instalação/remanejamento da competência das Varas com foro para o processo/julgamento de causas que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

Por outro lado, nos termos da Resolução 12/2017/TP [publicada em
4.12.2017
], competia exclusivamente à 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis processar os crimes dolosos contra a vida, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri, inclusos os femícidios/feminicídios, ainda que ocorridos no âmbito doméstico e familiar.

Posteriormente, a Resolução TJMT/OE nº 03, de 28 de maio de 2020 – que redefiniu a competência das Varas do Tribunal do Júri e das Varas Especializadas de Rondonópolis e alterou, em parte, a Resolução nº 12/2017/TP –
estabeleceu para os órgãos judiciais em conflito as seguintes competências
:

“Art. 1º
. Atribuir, às Varas Criminais responsáveis pelo Tribunal do Júri e as Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher das Comarcas
de Cuiabá,
Rondonópolis
, Várzea Grande, Sinop, Cáceres, Sorriso e Barra do Garças, as seguintes competências: (...)

II – Comarca de Rondonópolis:

1ª Vara Criminal
– Processar e julgar os crimes dolosos contra a vida,
com exceção ao sumário de culpa daqueles relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher
, desde o recebimento da denúncia até o julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como cumprimento de precatórias criminais,
à exceção das que virgem sobre crimes previstos na Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006
.

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
–
Competência para julgamento
e execução das causas cíveis e criminais,
inclusive o sumário de culpa (juízo monocrático) nos crimes dolosos contra a vida, observado o artigo 2º, § 1º, do provimento n. 007/2007/CM, alterado pelo Prov. n. 04/2020-CM, quando decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340, de 07/08/06
, bem como as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Transcrevo, ainda, o Provimento nº 4/2020/CM, de 03 de fevereiro de 2020:

“Art. 1º Alterar o caput do art. 2º, do Provimento n. 008/2007-CM, que dispõe sobre as varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º. Consoante o disposto no art. 5º, caput, da Lei n.º 11.340/2006, e a previsão feita no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
o sumário de culpa (Juízo Monocrático) nos crimes dolosos contra a vida terá curso nas Varas Especializadas ou com competência cumulativa em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, para que não haja prejuízo à devida tutela de amparo à vítima, aos filhos, bem como ao acompanhamento psicológico e assistencial destes e do agressor(art.30 da Lei n.º 11.340/2006).”

Da literalidade da Resolução TJMT/OE nº 03 se extrai que compete privativamente ao Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar os crimes dolosos contra a vida na fase do sumário da culpa, ocorridos no âmbito doméstico e familiar.

Não obstante o fato tenha ocorrido antes da vigência da Lei nº 11.340/2006 [em
31.8.2005
], a denúncia acusatória foi recebida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri após a publicação da referida lei [em
23.8.2010]
, autorizando-o a redistribuir os autos à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com base na Resolução TJMT/OE nº 03, de 28 de maio de 2020, sem ofensa aos arts. 4º do Provimento 008/2007/CM e 2º do Provimento nº 45/2007/CGJ/MT.

Ressalto que o STF firmou premissa de que não há usurpação da competência do Júri se existe definição, em lei ou resolução dos tribunais, de competência da Vara de Violência Doméstica para a realização da primeira fase do procedimento processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, praticados no âmbito doméstico e familiar, até a decisão de pronúncia (CPP, art. 412), nos termos do art. 96, I, “a”, da CF (HC nº 102150/SC - Relator: Min. Teori Zavascki – 11.6.2014).

Se o recebimento da denúncia ocorreu após a publicação da Lei Maria da Penha e existem atos normativos que dispõem sobre a organização judiciária, os autos devem ser processados na vara especializada [violência doméstica], o que não se confunde, obviamente, com o direito material.

A Lei Maria da Penha dispõe sobre as normas de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, e de medidas de assistência e prevenção, constituindo-se marco legal significativo de tutela de sua dignidade humana (Lei nº 11.340/2006), notadamente em razão do crescimento da violência contra as mulheres, que deve ser enfrentado com higidez por unidades judiciárias especializadas.

Nessa perspectiva, retirar os fatos criminosos ocorridos antes da vigência da Lei nº 11.343/2006, da competência jurisdicional absoluta da Vara de Violência Doméstica, com base unicamente nos argumentos esposados pelo suscitante, viola direitos humanos na medida em que a proteção à mulher em situação de violência doméstica, prevista na referida lei, restaria prejudicada.

Conforme bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a
“criação de uma Vara especializada para cuidar de casos específicos, além de ser norma puramente processual, atrai as ações que dizem com aquela matéria”
, sem olvidar que
“a aplicação da lei mais benéfica para o réu há de ser efetuada no momento da dosimetria da reprimenda e nada tem a ver com competência”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado).

Não se desconhece a existência do Conflito nº 0093150-43.2009.8.11.0000 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no qual reconheceu [em
4.2.2010
] que a
“competência dos crimes praticados contra a mulher em violência doméstica, antes da entrada em vigor da Lei nº 11.340/2006, devem continuar no juízo de origem (...), em razão da impossibilidade da irretroatividade da lei mais gravosa”
(Relator: Dr. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA).

Entretanto, além de não ter sido enfrentado o momento do recebimento da denúncia acusatória [se antes ou depois da vigência da lei], a Turma Julgadora era composta, quase em sua totalidade, por membros que não mais compõe o quadro deste Tribunal [remanescendo apenas o Des. Rui Ramos Ribeiro].

Cabe ressaltar que o próprio relator do aresto mencionado pontuou [em seu voto] que o acórdão poderia ser questionável
“ante a possibilidade de se aplicar o rito e as determinações da legislação anterior ao caso pretérito, também na Vara Especializada”
[Conflito nº 0093150-43.2009.8.11.0000].

Outrossim, há julgados desta Turma Criminal [depois do julgamento do Conflito supracitado] versando sobre o mesmo tema [fato anterior à lei] e conflito entre órgãos da mesma comarca [Rondonópolis], nos quais se fixou a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis para processar os feitos relativos aos crimes cometidos no âmbito doméstico anteriores à Lei Maria da Penha [CJ nº 4142/2011, Des. Rui Ramos Ribeiro, 04/08/2011; CJ nº 79423/2010, 10/6/2011].

Nesse contexto, a meu ver, a tramitação do feito no Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Rondonópolis não resulta necessariamente em aplicação retroativa e mais severa de alguns dispositivos da Lei nº 11.340/2006, que, como já dito, tem como principal norte o amparo da mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, consoante, aliás, bem anotou a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos mais uma vez adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Vale lembrar que não se desconhece que a Lei nº 11.340/2006 possui natureza mista, contendo normas de caráter penal e normas de caráter processual, o que a torna, segundo uma parcela da jurisprudência, inaplicável aos fatos anteriores à sua vigência, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF, art. 5º, XL).

Mas a questão que diz do cometimento do fato antes da entrada em vigor da Lei nº 11.340/2006, salvo melhor juízo, em nada altera a definição da competência. (...).

Assim não fosse, no caso em tela, caso a vítima sofresse uma ameaça durante o trâmite processual, ela não estaria amparada por medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, o que seria um contrassenso.

Não se pode perder de vista que a mera tramitação dos autos no Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis não agravará a situação do acusado (status libertatis), mas, por outro lado, possibilitará à vítima (pois trata-se de homicídio na forma tentada) buscar mecanismos mais eficazes no juízo especializado para reparar as consequências do evento criminoso ou, ao menos, minimizá-las. Esse é o “espírito” da lei Maria da Penha.

Por isso a orientação que vem sendo adotada por essa Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas, na linha de diversos julgados de outros tribunais pátrios, toma o aspecto finalístico de maior proteção à mulher, como o critério preponderante para a definição da competência do juízo especializado.

Ademais, no presente caso, não há que se falar em aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, já que houve alteração da competência em relação à matéria, que é absoluta (CPC, art. 43).

Logo, por ser a matéria referente à competência puramente processual, em atendimento ao princípio do tempus regit actum, entendemos que os crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher devem tramitar na Vara Especializada (onde houver), independente da data da consumação do delito.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito de Negativo Jurisdição, fixando a competência do Juízo suscitante para processar/decidir a ação em comento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021